Tribunal: TJMT
Processo: 0002235-15.2014.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002235-15.2014.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIKE TYSON GAMA FIGUEIREDO - CPF: 029.718.781-39 (RECORRENTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), LUCILIO MOISES DE FIGUEIREDO - CPF: 034.721.728-19 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), LUCILIO MOISES DE FIGUEIREDO - CPF: 034.721.728-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE HOME CARE – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA REDE PRIVADA –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever estatal de fornecer assistência integral à saúde não se estende ao ressarcimento de despesas médicas realizadas pela parte, sem autorização judicial, na rede hospitalar privada.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame necessário e recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
em favor
Mike Tyson Gama Figueiredo,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, e
Município de Juara
que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial e condenou os apelados a providenciarem o tratamento médico em regime de Home Care,

confirmando a liminar concedida, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta a necessidade do reembolso das despesas médicas custeadas
“sessões de fisioterapia”,
bem como requer a condenação dos apelados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID. 4001339.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer ID. 5611041, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial com amparo em entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria, no dever do Estado (União, Estado e Município) em disponibilizar tratamento de saúde às pessoas desprovidas de recursos financeiros para sua realização e

indeferiu o reembolso das despesas médicas
.

Nesse sentido, há muito vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do seguinte julgado,
in verbis
:

“
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral.
4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(RE 1224214 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122

DIVULG 15-05-2020

PUBLIC 18-05-2020) (destaquei)

Na mesma linha, o entendimento esposado por este Tribunal,
in verbis
:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO À REQUERENTE DO TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA, HOME CARE
- SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – SÚMULA N. 45 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA - INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.
1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito subjetivo à saúde, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
2 - Verifica-se que restou demonstrado a necessidade de ser disponibilizado à Requerente o serviço de home care vindicado nos autos, eis que consta no feito documento médico e relatório de avaliação técnica, realizado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, atestando o quadro de saúde da menor, e indicando, para tanto, o seu tratamento pelo serviço de home care.
3 - Em que pese entender ser solidária a responsabilidade entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que não houve a interposição de recurso voluntário das partes se insurgindo contra o decidido pelo Juízo singular, que impôs apenas ao Estado de Mato Grosso a obrigação de prestar o serviço de home care à paciente, apesar da parte Requerente ajuizar a demanda em face do Município de Rondonópolis e do ente público estadual condenado. Assim, considerando que, no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, conforme disposto na súmula n. 45, do Superior Tribunal de Justiça, deve-se manter apenas o Estado de Mato Grosso como responsável por prestar o tratamento de saúde à Requerente.
4 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
5 – Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

(N.U 0007771-13.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020) (destaquei)

A necessidade do autor/interessado em ser submetido ao tratamento médico em regime de Home Care para o restabelecimento de sua saúde foi devidamente demonstrada e reconhecida nos autos. Trata-se de pessoa hipossuficiente diagnosticada com fratura de osso frontal, occipital e parietal esquerdo, além de lesão axonal difusa e HSA traumática, evoluindo com sequela neurológica, estando em estando comatoso, com alteração cognitiva importante, não interagindo com o meio, restrito ao leito, com traqueostomia e úlcera de decúbito, o que justifica a necessidade do fornecimento do referido tratamento, conforme prescrição médica (ID. 4001155). Logo, em seu favor milita o direito à saúde e à dignidade humana.

Considerando, então, que, nos termos do art. 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde.

Contudo, não merece prosperar a irresignação do apelante quanto ao pedido de reembolso, visto que o cidadão tem o direito de exigir dos entes públicos tratamento indispensável à sua saúde; entretanto, a despeito do dever estatal de fornecer a assistência terapêutica integral subjetiva, não é razoável, tampouco legal, estender tal direito à obtenção do equivalente em dinheiro (ressarcimento de despesas), principalmente quando despidas de autorização judicial.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA COM STENTS FARMACOLÓGICOS – REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NA REDE PRIVADA
- REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O dever estatal de fornecer assistência integral à saúde não se estende ao ressarcimento de despesas médicas realizadas pela parte, sem autorização judicial, na rede hospitalar privada
.

(N.U 0016753-25.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 15/09/2020) (destaquei)

Por sua vez, a parte autora/apelante, pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba seria destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado.

Razão não lhe assiste. A vedação está consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de Súmula n° 421, veja-se –
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TFD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000610-64.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, e, em reexame necessário,
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021